Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706234-19.2022.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: JULIO CESAR PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIO CESAR PEREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0706287-77.2021.8.07.0018), que, em embargos declaratórios, manteve a determinação de suspensão do feito até que houvesse o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0739636-28.2021.8.07.0000, manejado contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo requerido. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que o decisório “não observou ele a existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, §4°, do CPC”, citando precedentes judiciais em seu socorro e afirmando que tal configurou o deferimento, de ofício e por via oblíqua, de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento. Pedem, ao final, a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao recurso, com o prosseguimento do feito na origem. Preparo regular (id 33107112). É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da possibilidade do prosseguimento do feito executivo em relação à quantia incontroversa. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a imposição do provimento liminar. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator